Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704560-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 40103395- Pág.1/6 e Id.40322271- Pág.1/22 , no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora